Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RÉU REVEL SEM ADVOGADO. ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO PELO DJe. ART. 346 DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO RESTITUÍDO. DECISÃO REFORMADA.
1. “Nos termos do art. 346 do CPC/2015, ‘Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial’. Logo, exige-se a publicação do ato decisório na imprensa oficial, para que se inicie o prazo processual contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos, não sendo suficiente a mera publicação em cartório, como ocorria sob a égide do diploma processual anterior.” (REsp n. 1.951.656/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 10/2/2023)
2. Se o réu foi devidamente citado na fase de conhecimento, tendo-lhe sido decretada a revelia, a intimação dos atos processuais do cumprimento de sentença deve ocorrer por publicação no DJe enquanto não constituir advogado nos autos. O registro do ato no PJe não supre a intimação pelo DJe e, bem por isso, deve ser restituído ao executado o prazo para impugnação.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido, nos termos do relatório e voto em separado.